Tribunal: TJMT
Processo: 0002483-41.2019.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002483-41.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS - CPF: 474.653.281-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIA REGINA VIEIRA - CPF: 006.148.331-16 (VÍTIMA), SIMONE MARTA VIEIRA RODRIGUES RANZULA (ASSISTENTE), AMANDA VIEIRA (ASSISTENTE), WILLIAN VIEIRA BRITTO (ASSISTENTE), MOACIR ALVES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CLAUDINEI WAGNER DA SILVA - CPF: 054.066.561-47 (ASSISTENTE), MARTINHA MARIANA PENA ALVES - PJC (ASSISTENTE), SILVANIO DE ALMEIDA EGUES - PM (ASSISTENTE), SANDER DA SILVA GONÇALVES - PM (ASSISTENTE), JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS - CPF: 474.653.281-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002483-41.2019.8.11.0006

APELANTE: JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE LUIZ ALVES DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL] E FEMINICÍDIO, NA FORMA TENTADA E AMEAÇA, AMBOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– REFORMA DA DOSIMETRIA:
1.1)
RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À “CULPABILIDADE”, “CONDUTA SOCIAL” E “PERSONALIDADE” – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DA “CONDUTA SOCIAL” E “PERSONALIDADE” – COMPORTAMENTO VIOLENTO E AGRESSIVO DO AGENTE NO SEIO FAMILIAR E NA SOCIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS;
1.2)
AUMENTO DAS FRAÇÕES DAS PENAS-BASES PARA 1/3 (UM TERÇO) – IMPOSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE DESTOA DO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
1.3)
REAJUSTE DO
QUANTUM
ATINENTE À COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
– RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – AGENTE QUE É REINCIDENTE ESPECÍFICO E NÃO MULTIRREINCIDENTE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA –
2)

RECURSO DEFENSIVO
:
2.1)
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AOS “ANTECEDENTES” – REGISTROS MUITO ANTIGOS – DIREITO AO ESQUECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EXECUTIVO DE PENA AINDA VIGENTE QUANDO O ACUSADO PRATICOU OS CRIMES EM ANÁLISE NESTES AUTOS;
2.2)

QUANTUM
DESPROPORCIONAL UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PROCEDÊNCIA – REAJUSTE PARA 1/6 (UM SEXTO), CONFORME PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ;
2.3)
AUMENTO DA FRAÇÃO IMPOSTA PARA A
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
PARA O SEU GRAU MÁXIMO – DESCABIMENTO – DIMENSÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – MANUTENÇÃO DA 1/2 (METADE) PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

A circunstância judicial que não extrapola o tipo penal [“culpabilidade”], sendo a ele inerente não pode ser reputada desfavorável para exasperar a pena-base.

“
[...] A propósito da circunstância judicial relativa à
conduta social
, o Magistrado sentenciante apreciou o comportamento do sentenciado no seu ambiente familiar e na convivência em sociedade, destacando que [...]
não se portava com dignidade, submetendo sua prole a situações impróprias, em ambiente agressivo e violento
, além de usar drogas e álcool em excesso. Precedentes. Relativamente à
personalidade
, destacaram as instâncias de origem a
agressividade do comportamento do acusado, que em outras oportunidades submeteu sua companheira a situações de violência
. Nesse contexto, também no pormenor,
encontra-se devidamente motivada a exasperação da sanção
[...]"
[AgRg no HC n. 469.922/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020 – grifo nosso].

Conforme entendimento dos Tribunais Superiores mostra-se proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, ressalvados os casos em que houver fundamentação idônea.

“
[...] No julgamento do HC n. 365.693/SP, a Terceira Seção desta Corte firmou orientação de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea
” [STJ, AgInt no HC n. 686.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 28/10/2021].

Excepcionalmente quando os registros da folha de antecedentes são muito antigos, admite-se o afastamento da análise desfavorável da vetorial, em aplicação à teoria do esquecimento; contudo, tratando-se de executivo de pena ainda vigente, não há se falar no afastamento da vetorial relacionada aos maus antecedentes do acusado.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena-base, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda corpórea.

Se o agente percorreu quase todo o
iter criminis
, apenas não concluindo seu intento por razões alheias a sua vontade, uma vez que a vítima foi socorrida por terceiros, justifica-se a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em fração intermediária, qual seja, 1/2 (metade).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002483-41.2019.8.11.0006

APELANTES: JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO e JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres/MT (autos PJE n. 2483-41.2019.811.0006), que condenou o
segundo apelante
à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado [pelo motivo fútil] e feminicídio, na sua forma tentada, além do delito conexo de ameaça [art. 121, §§2º, II e VI, 2º-A, I, c/c o art. 14, II, e 147,
caput
, todos do Código Penal, com as implicações de Lei n. 11.340/2006].

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca a reforma da dosimetria pugnando:
1)
pelo aumento da reprimenda basilar de
ambos os crimes
, haja vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [“
culpabilidade
”, “
conduta social
” e “
personalidade
”];
2)
o reajuste da fração de recrudescimento das circunstâncias judicias negativadas para 1/3 (um terço);
3)
seja a agravante do artigo 61, I, e da atenuante do artigo 65, III, “d”, ambas do Código Penal, compensadas parcialmente, haja vista se tratar de acusado multirreincidente [doc. digital n. 153183802].

Por sua vez,
JOSÉ LUIZ
, sustenta que:
1)
deve ser afastada a vetorial atinente aos “
antecedentes
”, uma vez que os registros considerados “
na dosimetria da pena foram por fatos praticados em 2003 e 1993, ou seja, décadas antes dos fatos que ensejaram sua última condenação [...]”
, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento;
2)
as penas-bases necessitam de ajustes, uma vez fixadas em desconformidade com o parâmetro jurisprudencial vigente;
3)
deve ser adotada a maior fração de redução decorrente da tentativa [2/3 (dois terços)], tendo em vista que a conduta “
chegou muito longe de ser consumada
” [doc. digital n. 153183804].

Em sede de contrarrazões,
JOSÉ LUIZ
postula o improvimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade [doc. digital n. 153183810].

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
rechaçou o alarido defensivo, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 153183806].

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando “
per relationem
” as contrarrazões ofertadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso da acusação [doc. digital n. 157661191].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002483-41.2019.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que as irresignações recursais se circunscrevem à revisão das dosimetrias impostas pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri de Cáceres/MT, razão pela qual analiso-as conjuntamente.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta que:
1)
a reprimenda basilar deve ser alterada ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis;
2)
a fração de aumento para as vetoriais negativadas carece de ajuste;
3)
a reincidência deve prevalecer sobre a confissão espontânea.

No que tange à reforma da pena-base, assevera que a
culpabilidade
– somente quanto ao
crime doloso contra a vida
– é desfavorável porque o réu agiu de forma altamente reprovável, atingindo a vítima na região genital, “
pretendendo aniquilar sua dignidade enquanto mulher [...] e para transmitir a mensagem de que ele continuaria a exercer controle sobre a vida e o corpo dela”
. Em relação à
conduta social
, afirma que, à época do crime, o acusado possuía Executivo de Pena, porém, “
optou por frustrar as expectativas normativas e desacreditar as instituições [...] tentando assassinar sua ex-esposa”
, acrescentando que ele “
era temido no meio que vivia, porquanto agia de forma violenta e agressiva com a vítima, seus enteados, familiares e com os próprios clientes que frequentavam seu estabelecimento comercial”
. Por fim, no que concerne à
personalidade
, aduz que o agente nutria sentimento de posse e ciúme excessivo em relação à vítima, “
que detinha controle sobre cada aspecto da vida dela, desde a escolha de suas vestimentas até a forma pela qual deveria processar sua fé”
, revelando-se egoísta e descontrolado, fatores estes que, na jurisprudência da Corte Cidadã, reclamam a negativação da vetorial em análise.

Verbera ainda que em razão das especificidades do caso concreto “
a fração mais adequada, visando uma justa pena, consiste na incidência de 1/3 para cada circunstância judicial negativada”
.

Por fim, pontua que a agravante do artigo 61, I, deve prevalecer sobre a atenuante do artigo 65, III, “d”, ambos do Código Penal, uma vez que o réu é multirreincidente e possui reincidência específica na prática de homicídios, haja vista ostentar duas condenações definitivas pelo cometimento do crime doloso contra a vida.

Por sua vez, a Defensoria Pública, assistindo o acusado
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS
, pretende o afastamento dos “
antecedentes
” criminais dele, haja vista que os registros utilizados pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri são muito antigos – relacionados a fatos ocorridos nos anos de 1993 e 2003 –, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Além disso, reclama o reajuste do
quantum
de aumento para as circunstâncias judiciais negativadas, porquanto exasperadas em patamar superior a 1/6 (um sexto). Ao final, pretende a incidência da maior fração de redução decorrente da tentativa [2/3 (dois terços)], uma vez que a conduta afastou-se, demasiadamente, de sua consumação, gerando apenas lesões superficiais na ofendida [pequenas escoriações e ferimentos de sutura].

Os recursos
devem ser parcialmente providos
.

Reexaminando a primeira fase das dosimetrias das penas de JOSÉ LUIZ, constato que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri valorou lhe negativamente os “
antecedentes
” e as “
consequências
” de
ambos os delitos
. Além disso, entendeu desfavoráveis o “
motivo
” e as “
circunstâncias
” do
crime de homicídio qualificado tentado
.

A fim de melhor visualização da questão, reproduzo trechos da sentença que tratam da matéria:

“I – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2º, inciso II e VI e §2º-A, I, c/c art. 14, II do CP)

6. Com relação à culpabilidade, verifico que não excede o normal do tipo.

7. Quanto aos
antecedentes
, verifico que o réu é multirreincidente na prática delitiva, pois responde ao Executivo de Pena n° 0002355-46.2004.8.11.0006, em trâmite perante este juízo, condenado definitivamente nos autos da ação penal n° 0001435-09.2003.8.11.0006, do juízo da 1ª vara criminal desta comarca, nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, cujo fato ocorreu em 01/04/2003, com sentença publicada em 23/09/2012 e transitada em julgado em 30/09/2012, bem como condenado nos autos da ação penal n° 0004912-40.2003.8.11.0006, nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 13 anos, cujo fato ocorreu em 19/12/1993, com sentença publicada em 03/06/2004, transitada em julgado em 18/04/2004. Assim, havendo duas condenações, utilizo uma condenação como maus antecedentes, considerando como negativa esta circunstância, e a outra como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

8. No que tange à conduta social e personalidade, não foram coletados elementos que possam ser melhores aferidos, não constando prova pericial, nem informações colhidas perante a localidade em que vive o réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou personalidade voltada para o crime.

9. O motivo do crime é fútil, conforme já reconhecido pelo Conselho de Sentença, e já foi utilizado para qualificar o crime, razão pela qual não pode ser utilizado para majorar a pena-base.

10. Em relação às
circunstâncias do crime
, considerando que o acusado praticou o crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio), conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, valoro negativamente neste ponto.

11. As
consequências
ultrapassaram ao tipo penal, pois, conforme comprovado nos autos, a ação delitiva do acusado causou graves danos psicológicos à vítima, a qual necessitou de tratamento psiquiátrico em razão dos traumas sofridos, apresentando, inclusive, comportamento indicando quadro ansioso com episódios de tentativa de suicídio, insônia, pesadelos e fobia, com sintomas agravados após receber informações de que estaria sendo ameaçada de morte, desse modo valoro negativamente neste ponto.

12. Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado, pois não contribuiu para o infortúnio.

13.
Tendo em vista que TRÊS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

[...]

II – DO CRIME DE AMEAÇA (art. 147, caput, c/c art. 61, II, alínea “f”, do CP)

1ª FASE

22. Com relação à culpabilidade, verifico que não excede o normal do tipo.

23. Quanto aos
antecedentes
, [...] havendo duas condenações, utilizo uma condenação como maus antecedentes, considerando como negativa esta circunstância, e a outra como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

24. No que tange à conduta social e personalidade, não foram coletados elementos que possam ser melhores aferidos, não constando prova pericial, nem informações colhidas perante a localidade em que vive o réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou personalidade voltada para o crime.

25. O motivo e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo de ameaça, e por isso considero neutras estas circunstâncias.

26. As
consequências
ultrapassaram ao tipo penal, pois, conforme comprovado nos autos, a ação delitiva do acusado causou graves danos psicológicos à vítima [...] desse modo valoro negativamente neste ponto.

27. Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado, pois não contribuiu para o infortúnio.

28.
Tendo em vista que DUAS circunstâncias judiciais foram desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção
”
(doc. digital n. 153183792).

A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Promotor de Justiça atuante na instância singela, a “
culpabilidade
” permanece neutra; contudo, a “
conduta social
” e a “
personalidade
” devem ser reputadas como desfavoráveis ao réu.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro, “
é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena
” [cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define a circunstância judicial, nos seguintes termos,
verbis
:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[Teoria e aplicação da pena. Atlas: São Paulo, 2014, p. 121 - grifo é nosso]

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do acusado – em atingir a vítima na região genital –, não há elementos nos autos de que ele “
buscou aniquilar a dignidade dela enquanto mulher”
ou de que o ato representou “
forte simbolismo [...] transmitindo a mensagem de que continuaria a exercer controle sobre sua vida e corpo”
, tal como afirmado no recurso acusatório.

As provas produzidas – notadamente as declarações judiciais de MÁRCIA REGINA VIEIRA – mostram que ela se dirigiu ao comércio do acusado para conversar sobre o divórcio e também a respeito de um boato que ele estava espalhando, sobre a sua infidelidade conjugal durante o relacionamento. Asseverou ter recusado o convite para entrar na residência dele e que, ainda na parte externa do imóvel, ele lhe puxou os cabelos, arrastando-a para dentro, momento que desferiu a primeira facada. Por fim, relatou que entraram em luta corporal, porém ainda foi atingida por outros golpes em seu tórax,
na genitália
, no pé e joelho (áudio digital – nome da mídia: 247839 – Vítima Márcia Regina.wmv).

Como se vê, ao reverso do alegado, não houve premeditação do ataque, tendo os golpes sido desferidos a esmo pelo acusado durante o embate corporal que travou com a vítima, não se podendo dizer que, nessas circunstâncias, tenha tido a intenção de atingi-la na região genital.

Depois, longe do afirmado pelo Promotor de Justiça – no sentido de que “
os grandes lábios vaginais da vítima foram lacerados”
, o laudo de avaliação preliminar, exame pericial e prontuários médicos juntados mostram que houve somente “
escoriações em região geniana direita e esquerda”
, de modo que a conduta não se desviou daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

Todavia, no que diz respeito à “
conduta social
” e “
personalidade
” do acusado, constata-se que, de fato, devem ser sopesadas como desfavoráveis.

A “
conduta social
”, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [
cf.
Ênio Luiz Rosseto,
op. cit.
, p. 125].

E não destoa a lição de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual a conduta social “
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da vizinhança, etc. O magistrado precisa conhecer a pessoa que estará julgando, a fim de saber se merece uma reprimenda maior ou menor, daí a importância das perguntas que devem ser dirigidas ao acusado, no interrogatório, e às testemunhas, durante a instrução. Um péssimo pai e marido violento, em caso de condenação por lesões corporais graves, merece pena superior à mínima, por exemplo. A apuração da conduta social pode ser feita por várias fontes, mas é preciso boa vontade e dedicação das partes envolvidas no processo, bem como do juiz condutor da instrução
” (Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, pág. 457).

A despeito de o MINISTÉRIO PÚBLICO suscitar que, à época do crime, o acusado se submetia à execução de pena – referente a 2 (duas) condenações por outros homicídios –, tal circunstância não se refere diretamente à conduta do agente, e sim ao seu histórico criminal, o qual sabidamente não pode ser considerada em seu desfavor para negativação da vetorial.

Noutro giro, com relação ao seu ‘histórico social’, percebe-se que as testemunhas ouvidas na instrução processual foram enfáticas ao asseverar que JOSÉ LUIZ era bastante agressivo com seus familiares e violento no meio que estava inserido.

A testemunha SIMONE MARTA VIEIRA RODRIGUES, sobrinha da ofendida, narrou à autoridade policial ter tomado conhecimento de que:

“
[...]

o acusado comentou com a vítima que tinha vontade de matar a própria filha por ela estar tentando causar intriga entre eles; QUE baseado nisso, a declarante aconselhou a tia a não se casar com o suspeito, alegando que se ele era capaz de dizer que tinha vontade de matar a própria filha, o que não faria com ela”
(doc. digital n. 46448726)

A enteada do acusado, AMANDA VIEIRA, também afirmou à autoridade policial que ele era bastante agressivo com seus familiares. Esclareceu que ele ameaçou ceifar a vida do ex-marido da ofendida, dizendo que iria matá-lo e colocar a culpa nela. Por fim, informou que, antes do crime, JOSÉ LUIZ frequentemente dizia que se a genitora da declarante ingressasse com a ação de divórcio, que ele “perderia a cabeça”, sobretudo porque “iria voltar para a cadeia”,
verbis
:

“QUE antes de tudo isso acontecer, JOSÉ LUIZ já havia procurado pela declarante em seu local de trabalho (semana retrasada, sexta feira), e chamando a declarante disse “Amanda, sua mãe me ligou agora a pouco e disse que ia querer as coisas que ela tinha direito, eu vim te avisar pra você conversar com ela, se ela entrar na justiça eu vou perder a cabeça e eu não quero voltar para a cadeia”; QUE a declarante reagiu dizendo que "então quer dizer que você está ameaçando minha mãe?" e ele: "entenda como você quiser" e saiu do local; [...]QUE a família nunca esteve de acordo com o relacionamento dela com JOSÉ LUIZ devido à má fama, e conduta dele que demonstrou desde o começo ser um homem possessivo, extremamente ciumento, inclusive chegou a ameaçar o pai do irmão mais novo e disse a mãe que ia matá-lo e depois iria colocar a culpa na mãe da declarante como mandante, fora que ele maltratava o irmão mais novo da declarante [...] e chegou a dizer que ia meter a cabeça dele dentro de um balde de água”
(doc. digital n. 46448726).

MÁRCIA, quando ouvida em juízo, além de confirmar as narrativas das informantes, revelou que o acusado “maltratava os clientes do próprio bar que ele tocava, tendo chegado inclusive a agredir fisicamente alguns deles”.

Desse modo, não vejo óbice para negativar a vetorial, sobretudo em razão da comprovada inadequação comportamental do acusado no seio familiar e social.

Nesse mesmo sentido, trago precedentes dos Tribunais pátrios:

“[...] pleito de redução da pena-base – impossibilidade – valoração negativa da conduta social acertada – réu com histórico conturbado de comportamento familiar – manutenção da r. sentença condenatória em todos seus termos – recurso conhecido e desprovido”
(TJPR, 4ª C.Criminal - 0000774-95.2017.8.16.0007 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR CARVILIO DA SILVEIRA FILHO - J. 07.02.2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2º, II, C/C O 14, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] CONDUTA SOCIAL. CONVIVÊNCIA FAMILIAR CONTURBADA [...] As declarações de testemunha, no sentido de que a conduta social do acusado, no âmbito familiar, era ruim, pois ostenta histórico de agressões contra a genitora e a irmã, ocasionando a saída destas da morada da família, autorizam a exasperação da pena basilar [...]”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0027829-69.2012.8.24.0008, de Blumenau, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 07-05-2019).

“[...] Restando comprovada pela prova testemunhal a conduta social desajustada do réu, impõe-se a valoração desfavorável de tal baliza judicial e, por conseguinte, a elevação da pena-base”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0079.16.016819-5/002, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/10/2019, publicação da súmula em 07/10/2019)

Do mesmo modo, verifico que a “
personalidade
” do acusado não pode ser considerada neutra.

As provas orais produzidas na instrução processual são harmônicas no sentido de que JOSÉ LUIZ nutria ciúmes excessivos e desmotivados, obsessão e “sentimentos de controle” em relação à ofendida.

MÁRCIA, quando auscultada em juízo, afirmou que:

“
Vítima
: No começo ele
[o réu]
parecia ser uma pessoa boa, depois ele foi mudando o jeito de ser dele. Ele maltrata com meu filho esse pequeno (...) começou a ficar obcecado, muito ciumento, para atender os clientes dele
[do estabelecimento comercial]
era agressivo, nem sei como esses clientes dele ia pro bar (...). Ele é evangélico [...], todo dia ele me obrigava a ir pra igreja, porque eu sou católica né? E no caso ele era crente e eu tinha que ir, mesmo querendo ou não, todo dia se eu não fosse nessa Igreja Universal (...) eu ia, eu tinha que ir. Assim, uma coisa que eu nunca tive coragem de contar pra minha família porque eu sentia vergonha, hoje eu faço tratamento, tomo um monte de medicamento de psiquiátrico, de psicólogo. Tipo assim [...] todos os dias eu tinha que fazer, ter relação com ele, assim mesmo quando chegava no período da menstruação da mulher, eu fico com vergonha de falar (...).

MP
: Ele obrigava a senhora a ter relação com ele?

Vítima
: Todo dia tinha que ter, né? É um ciúme assim doente (...) eu mexia com cabelo, mexo com cabelo né?

Juiz
: A senhora é cabeleireira?

Vítima
: Isso, no caso ele fez eu parar também
[de trabalhar]
, aí eu tinha celular e ele fez eu sair das rede social pra não ter mais internet, esses trem, foi e comprou um pequenininho, ah, o homem mudou.

MP
: O quê que ele fez com o seu celular?

Vítima
: Ele fez eu dar pro meu filho (...) aí ele me deu um desse pequenininho que você só liga e atende (...) aí era assim a convivência (...). Eu trabalhava num serviço de carteira assinada, ele pediu para eu sair do serviço que ele ia me pagar um salário para ajudar a cuidar do bar dele (...) mas nunca me deu um centavo e eu tenho que saber até o que foi feito das minhas roupas, que ele sumiu com quase tudo minhas roupas também. Lá eu não podia pintar uma unha, um cabelo, nada! Tinha que andar igual um trem esquisito. Aí eu não aceitei e pedi a separação (...)”
(arquivo digital – nome da mídia: 247839 – Vítima Márcia Regina.wmv).

Corroborando as declarações da ofendida, o filho dela, WILLIAN VIEIRA BRITTO, narrou extrajudicialmente:

“[...] que a separação
[de sua genitora e do acusado]
se deu por conta de excessos de ciúmes por parte dele, que ele, inclusive, chegou a proibir que a genitora falasse com outras pessoas; Narra o declarante, que quando a genitora e o JOSÉ LUIZ se casaram, ela estava trabalhando e ele fez que ela largasse o emprego dela, que o JOSÉ interferia até na maneira dela se vestir, impondo que ela vestisse roupas mais cumpridas e mais fechadas; E ela por não concordar com a forma que estava sendo tratada pelo marido, decidiu pedir o divórcio para o JOSÉ LUIZ, mas este nunca aceitou de maneira alguma a separação (...)”
(doc. digital n. 46448726)

Não por outra razão que, havendo elementos concretos acerca do comportamento violento e agressivo do agente, aliado ao extremo sentimento de posse e a forma degradante de tratamento desempenhado com a sua ex-convivente, mostra-se plenamente admissível a negativação da sua personalidade.

A sobredita possessão exacerbada do agente está bem demonstrada nestes trechos do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, cujos argumentos também
adoto
como razões de decidir,
verbis
:

“[...] a vítima tinha que ceder a todos os caprichos e desejos do recorrido, que tolheu a sua liberdade, tratando-a como objeto de prazer, de tal forma que ela nada podia fazer sem a sua “autorização”.

[...]

Como visto, o recorrido nutria tamanho ciúme em relação à vítima, que detinha controle sobre cada aspecto da vida dela, desde a escolha de suas vestimentas até a forma pela qual ela deveria professar a sua fé.

[...]

De todo o expendido, podem ser inferidos fatores negativos da personalidade do réu, a saber:

* suas crenças mais íntimas – que a mulher deve ser completamente submissa a ele;

* seu temperamento – intolerante/explosivo – não admite ser contrariado – decidiu assassinar a vítima por não aceitar o divórcio;

* seu modo de agir – controle total da parceira e anulação de suas necessidades básicas, em virtude de insegurança exacerbada e ciúme excessivo;

* seu perfil egoísta – pressão exercida sobre a ofendida para que ela mantivesse com ele relação sexual todos os dias, sem se importar com os desejos/necessidades dela;

* a maldade gratuita – destratava o enteado, uma criança de apenas cinco anos de idade, impondo-lhe medo e ameaçando “enfiar a sua cabeça num balde de água” (sic).

Assim, conforme se extrai da farta prova oral/testemunhal, o apelado revelou personalidade com perfil egoísta, possessivo, ciumento e descontrolado, fatores que, nos moldes da jurisprudência consolidada do col. Superior Tribunal de Justiça, reclamam a negativação da circunstância judicial em questão [...]”

Nesta toada, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. [...] PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO VIOLENTO EM SUAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS [...] Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade [...]"
(AgRg no HC n. 697.993/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

“
[...] Relativamente à personalidade, destacaram as instâncias de origem a agressividade do comportamento do acusado, que em outras oportunidades submeteu sua companheira a situações de violência. Nesse contexto, também no pormenor, encontra-se devidamente motivada a exasperação da sanção [...]”
(AgRg no HC n. 469.922/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Noutro giro, em relação aos “
antecedentes
”, ao contrário do alegado pela defesa, entendo perfeitamente justificada a negativação da vetorial.

Como bem destacou o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, JOSÉ LUIZ, à época da sentença, possuía o Executivo de Pena n. 0002355-46.2004.8.11.0006,
em trâmite
perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT, referente a
2 (duas) condenações
transitadas em julgado [autos n.
0001435-09.2003.8.11.0006
e
0004912-40.2003.8.11.0006
] anteriores ao cometimento do crime destes autos.

Não desconsidero o argumento suscitado pela Defensoria Pública Estadual – no sentido de que os registros se referem a fatos praticados em 1993 e 2003 –; contudo, as penas privativas de liberdade, à época da sentença, sequer haviam sido cumpridas, tampouco extintas.

Aliás, como bem destacado nas contrarrazões do MINISTÉRIO PÚBLICO, a despeito do longínquo ano do cometimento dos crimes, “
de bom alvitre mencionar que o recorrente não expiou tais penas em sua completude, pois resta o cumprimento de pena residual que suplanta 9 (nove) nos de reclusão”
.

Por esta razão, mantenho a negativação das circunstâncias judiciais atinentes aos “
antecedentes
”, “
conduta social
”, “
personalidade
” e “
consequências
” para
ambos os delitos
, além das “
circunstâncias
” em relação ao
crime doloso contra a vida
.

Entretanto, no tocante a fração utilizada para o recrudescimento da sanção basilar, tenho que merece provimento o argumento defensivo, no sentido de que o
quantum
de 1/6 (um sexto) é o que se melhor adéqua aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça:

“
[...] Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]
” (STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“
[...] O c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP) [...]
” (TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Desse modo, passo à análise das dosimetrias.

1)
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE] E FEMINICÍDIO
.

O crime previsto no artigo 121, §2º, VI, do Código Penal, prevê em seu preceito secundário a pena de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativadas
5 (cinco)
circunstâncias judiciais [“
antecedentes
”, “
conduta social
”, “
personalidade
”, “
circunstâncias
” e “
consequências
”], fixo a pena corpórea em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria da pena, não há dúvidas de que o acusado
confessou espontaneamente
a prática delitiva, além de ser
multirreincidente
e
reincidente específico
, uma vez que ostenta 2 (duas) outras condenações relacionadas à prática de crimes dolosos contra a vida [homicídios]; contudo, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri foi claro ao consignar que
uma das condenações
foi utilizada para negativar os maus antecedentes
e a remanescente
para reconhecer a
reincidência
.

A despeito da existência do Enunciado Criminal n. 41 deste Tribunal [publicado em 12.4.2017], o Superior Tribunal de Justiça, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que a reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão,
in verbis
:

“[...] No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Tem-se decidido, também, que se tratando de indivíduo que registra apenas uma condenação transitada em julgado anterior,
não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, como na hipótese dos autos

[...]”
(AgRg no AREsp n. 2.211.171/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

“[...]
Mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
[...]”
(AgRg no AREsp n. 2.021.593/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Sendo assim, operada a compensação integral entre elas – tal como realizado na sentença –, mantenho, na segunda fase, a reprimenda em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
.

Na fase derradeira, no que tange à fração utilizada em decorrência da
tentativa
, o artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, determina que ela seja punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Para a escolha da fração, o magistrado deve levar em consideração o quanto do
iter criminis
foi percorrido, assim, se mais próximo o agente chega da consumação, menor a diminuição.

In casu
, a incidência da fração da tentativa foi fundamentada nos seguintes termos:

“[...] Com relação à tentativa, a legislação e jurisprudência determinam que a pena seja reduzida conforme o quão próximo o agente chegou à consumação do homicídio. No caso dos autos, o exame de corpo de delito demonstra se tratar de tentativa cruenta, que resultou lesão corporal de natureza leve na vítima, razão pela qual reduzo a pena em 1/2 (metade), tendo em vista que o réu percorreu boa parte do iter criminis, sobretudo porque infringiu diversas lesões na vítima”.

Na espécie, como bem evidenciado nas declarações da vítima, o acusado lhe desferiu diversas facadas – atingindo-lhe o tórax, genitália, joelhos e pés – e as agressões somente cessaram porque uma terceira pessoa [cliente do bar] intercedeu, tomando a arma branca da mão dele. Além disso, relatou que ele, antes de se evadir do local, bradou: “
se você não morrer desgraça, eu volto para terminar o serviço
”.

A despeito do grau das lesões constatadas pelos peritos criminais [leves], percebe-se que o acusado percorreu grande parte do
iter criminis
, o que justifica a fração intermediária imposta na decisão [1/2 (metade)].

Assim, fica a pena definitivamente estabelecida em
11 (onze) anos de reclusão
.

2)
DO CRIME DE AMEAÇA

Por sua vez, o delito do artigo 147, do Código Penal prevê a pena de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses e multa.

Pelas razões já expostas e mantidas a negativação das circunstâncias judiciais referentes aos “
antecedentes
”, “
conduta social
”, “
personalidade
” e “
consequências
” do crime, encontro a reprimenda basilar de
1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção
.

Dando prosseguimento à análise dosimétrica, incidem as agravantes previstas no
artigo 61, I e II, “f”, do Código Penal
, razão pela qual a pena-base deve ser majorada em 2/6 (dois sextos) e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena, encontro-a definitivamente em
2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção
.

Por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
conheço dos recursos e os
PROVEJO PARCIALMENTE
para reajustar a dosimetria da pena de
JOSÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS
, que fica estabelecida em
11 (onze) anos de reclusão
e
2 (dois) meses e 6 (seis) dias de detenção
, no regime fechado, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, II e IV, c/c o artigo 14, II; e 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023